Tribunal: TJBA
Processo: 8017907-53.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8017907-53.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: FRANCISCO VIEIRA SANTOS

Advogado(s):

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA. CITAÇÃO POR EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE DE D
ECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA PELA EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA QUATRO ANOS APÓS A OCORRÊNCIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE OUTRAS INTERCORRÊNCIAS.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
A FIM DE DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES EM DESFAVOR DO ACUSADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva
do acusado
, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 215-A e 147, ambos do Código Penal, sendo o primeiro em continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. S
ão duas
questões em discussão: (
i)
definir se a impossibilidade de localização do réu para citação pessoal, que ensejou citação por edital e suspensão do processo, justifica a decretação de prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e (
ii)
possibilidade de fixação de medidas cautelares, diante do pleito de decretação de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, exigindo a demonstração concreta e contemporânea dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A simples impossibilidade de localização do réu para citação pessoal, por si só, não configura elemento suficiente para caracterizar fuga deliberada ou intenção de frustrar a aplicação da lei penal, até porque, no caso concreto, o acusado
não foi encontrado na fase inquisitiva, inexistindo certeza de que tinha ciência da ação penal.

5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores não admite a decretação de prisão preventiva com base na evasão e consequente citação por edital, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que evidenciem o risco à persecução penal.

6. A
manifestação do
Parquet
pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício.

7.
Nesse contexto, diante do pedido de prisão preventiva
formulado pelo Ministério Público
, resta legítima a fixação de medidas cautelares que no caso, consubstanciam-se em:
a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, de seus familiares e das testemunhas, mantendo a distância mínima de 500 (quinhentos) metros em relação a estas
e
b)

PROIBIÇÃO DE ENTRAR EM CONTATO COM A OFENDIDA, seus familiares e suas testemunhas, por qualquer meio de comunicação, inclusive por meio de mensagens de texto ou de voz, via e-mail, nas redes sociais, notadamente
Facebook
, ou mesmo pelos aplicativos de celular
WhatsApp
,
Telegram
e similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
9. A mera citação por edital, decorrente da impossibilidade de localização do réu, não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para a custódia cautelar.

10. A
manifestação do
Parquet
pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, §2º; 366; 581, V.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ - AgRg no RHC: 167473 SP 2022/0209331-0
), (STJ - AgRg no RHC: 170036 MG 2022/0269968-3)
e
( STJ-
AgRg no HC n. 900.602/SP).

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito, nº 8017907-53.2021.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrido, FRANCISCO VIEIRA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público e
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de conceder
medidas cautelares
em favor da vítima
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que
integram este
julgado.